Tribunal: TJSP
Processo: 2020902-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação monitória. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, afastando a alegação de impenhorabilidade sobre imóvel constrito. Inconformismo do espólio devedor. Pretensão de reforma. Com razão. O alto valor do bem imóvel não afasta a impenhorabilidade do único bem de raiz residencial do devedor. Não há previsão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação monitória. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, afastando a alegação de impenhorabilidade sobre imóvel constrito. Inconformismo do espólio devedor. Pretensão de reforma. Com razão. O alto valor do bem imóvel não afasta a impenhorabilidade do único bem de raiz residencial do devedor. Não há previsão legal de exclusão do benefício em tais casos. Impossibilidade de flexibilização da norma. Precedente do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.